Tribunal: STF
Processo: HC 118955
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.



    1. As circunstâncias do ato imputado ao Paciente demonstram que as decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. Impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão.



    2. Condições subjetivas favoráveis não impedem a prisão, quando presentes, como na espécie, elementos concretos para a constrição da liberdade.



    3. Ordem denegada.